Tribunal: TJES
Processo: 5001384-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001384-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
S
CONHECIDOS.
NÃO ACOLHIDO O DA REQUERIDA E ACOLHIDO EM PARTE O DA REQUERENTE.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não h
aver os
vícios de contradição e omissão no acórdão.
3.

Por outro lado,
merece acolhida os embargos quanto ao erro material.
4.
Sanado o vício para que a
ementa do acórdão passe a ser: “
EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO DE DESCARGA DE NAVIO. ATRASO E ONERAÇÃO EXCESSIVA. ILÍCITO CIVIL NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não emerge dos autos prova de que as Requeridas teriam praticado qualquer conduta que levou ao atraso ou sobremaneira oneração na operação de descarga do navio “Bataliony Chlopske”, não se revelando possível taxar de ilícita a atuação das rés no caso, afastando-se, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

5.
Embargos de Declaração da Companhia Docas rejeitados. Embargos da Agência Universal acolhidos em parte para sanar o erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos de Embargos de Declaração, REJEITAR os da Companhia Docas do Espírito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A) e ACOLHER EM PARTE o da Agência Marítima Universal Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos tanto por
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
, quanto por
Agência Marítima Universal Ltda.
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
maneja seus aclaratórios pretendendo alteração da base de cálculo da condenação da verba honorária, fixada no acórdão sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que seja sobre o proveito econômico.

Agência Marítima Universal Ltda.
, por sua vez, sustenta: a) erro material na ementa do acórdão; b) contradição quanto aos limites da discussão trazida, em descompasso com à instância originária; c) omissão quanto ao enfrentamento dos pleitos de prática de preços abusivos e de ilegalidade da atuação da Sea World no porto.

Contrarrazões apresentadas sob IDs 6219619 e 6167483.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos tanto por
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
, quanto por
Agência Marítima Universal Ltda
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
maneja seus aclaratórios pretendendo alteração da base de cálculo da condenação da verba honorária, fixada no acórdão sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que seja sobre o proveito econômico.

Agência Marítima Universal Ltda.
, por sua vez, sustenta: a) erro material na ementa do acórdão; b) contradição quanto aos limites da discussão trazida, em descompasso com à instância originária; c) omissão quanto ao enfrentamento dos pleitos de prática de preços abusivos e de ilegalidade da atuação da Sea World no porto.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/May/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, enfrento as alegações de vícios trazidas pelos recorrentes, iniciando a análise pelo recurso da
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A).

Em seus aclaratórios o embargante aponta suposto equívoco na escolha da base de cálculo para majoração da verba honorária.

Sobre o ponto, observo que a sentença já trouxe condenação da verba honorária sobre o valor da causa e a questão não foi objeto de irresignação pela Requerida.

De qualquer forma, tratando-se de improcedência, o proveito econômico do Requerido guarda correspondência com o valor da causa atualizado, eis que equivalente aos pedidos formulados, tendo tal ponto sido expressamente consignado na parte final do voto condutor. Vejamos:

[...] Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do
valor atualizado da causa, alterado em sentença para corresponder ao valor dos pedidos formulados
. [...]

Assim, não merecem acolhida os aclaratórios da Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A).

Por outro lado, o recurso de
Agência Marítima Universal Ltda.
merece parcial acolhida, tão somente quanto ao erro material.

De fato, há erro material no acórdão eis que por equívoco restou lançada no sistema ementa de caso absolutamente diverso, razão pela qual merece sanação.

Quanto à alegada contradição e omissão, apontados pela referida embargante, não merece acolhida o recurso, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“
[...] Vê-se que a pretensão ressarcitória da parte autora se funda basicamente no reconhecimento de que os atrasos e suspensões das operações decorreram, em princípio, da má-conservação dos equipamentos da Companhia Docas.

Ocorre que, consoante sabido, a CODESA não responsável pelas operações de atracação, carga e descarga dos navios, sendo atribuição das operadoras portuárias, que podem utilizar-se dos equipamentos (guindastes) da CODESA, próprios ou de terceiros, a critério e escolha das Agências a depender do tipo de operação a ser realizada.

Assim, se os guindastes disponíveis no berço de atracação não estavam aptos para a operação, caberia à parte autora verificar tal condição e contratar os equipamentos necessários e adequados.

Bem consignou o magistrado sentenciante que, quanto ao atraso no descarregamento, este se deu por duas razões: a primeira que a carga estava petrificada, dificultando o descarregamento, e em razão do não pagamento do preço, houve a interrupção da operação no período de 11 a 15 de setembro de 2009, conforme consta da inicial, demandando tempo maior de atracação no berço 202, que tivera início no dia 07 de setembro daquele ano e se estendera inicialmente até 19 daquele mês.

Ou seja, afastada a responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo quanto ao atraso na operação, não há ato ilícito a ensejar reparação, o que esvazia a discussão acerca dos supostos prejuízos decorrentes da contratação dos guindastes da segunda requerida SEA WORLD.

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora. [...]”

Vê-se, portanto, inexistir contradição no acórdão, eis que, pelo contrário, a conclusão alcançada pelo órgão julgador se revela coerente e em congruência com as premissas e fundamentos lançados no voto condutor.

No caso, entendeu-se que o atraso e o sobrepreço na operação de descarga decorreu da condição em que a carga se encontrava (petrificada) e de falha da Agência Marítima responsável, ou seja, da própria autora, assim, não haveria razão para acolher a tese de responsabilidade civil.

Rememoro que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos do embargante, como pretende fazer crer o recorrente.

Ao argumento de que o decisum embargado encontra-se contraditório, a embargante externa manifesto interesse em reapreciação da questão, medida incabível em sede de aclaratórios.

Quanto à alegada omissão a respeito das teses de abusividade da tarifa e ilegalidade de atuação da operadora portuária Sea World, restou pontuado no acórdão:

[...] No tocante às alegações de irregularidade na atuação da Requerida SEA WORLD, entendo não assistir razão à Requerente eis que as provas dos autos apontam que divergências contratuais acerca da caução e dos valores cobrados, além de terem sido objeto de acordo entabulado nos autos da ação cautelar nº 0027900-72.2009.8.08.0024, que tramitou em apenso, o valor efetivamente pago pelos serviços prestados não foram aqueles constantes do cheque, conforme apurado em perícia. [...]

Certo é que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Embargos de Declaração opostos,
REJEITO
os da
Companhia Docas do Espírito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
ao passo que
ACOLHO EM PARTE
o da
Agência Marítima Universal Ltda
. para corrigir o erro material, substituindo a ementa lançada no acórdão de ID 5689961 pela ementa que segue:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO DE DESCARGA DE NAVIO. ATRASO E ONERAÇÃO EXCESSIVA. ILÍCITO CIVIL NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não emerge dos autos prova de que as Requeridas teriam praticado qualquer conduta que levou ao atraso ou sobremaneira oneração na operação de descarga do navio “Bataliony Chlopske”, não se revelando possível taxar de ilícita a atuação das rés no caso, afastando-se, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2.
Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora.
3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 07/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz da matéria, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes Desembargadores que me antecederam no presente julgamento, razão pela qual conheço do recurso de embargos de declaração interposto por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de embargos de declaração manejado por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSA LTDA. e lhe dou parcial provimento, tudo nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira).

É como me manifesto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001384-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA, SEA WORLD OPERADORA PORTUARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A
Advogado do(a) APELADO: SIRLEI DE ALMEIDA - ES7657-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos tanto por
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
, quanto por
Agência Marítima Universal Ltda
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
maneja seus aclaratórios pretendendo alteração da base de cálculo da condenação da verba honorária, fixada no acórdão sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que seja sobre o proveito econômico.

Agência Marítima Universal Ltda.
, por sua vez, sustenta: a) erro material na ementa do acórdão; b) contradição quanto aos limites da discussão trazida, em descompasso com à instância originária; c) omissão quanto ao enfrentamento dos pleitos de prática de preços abusivos e de ilegalidade da atuação da Sea World no porto.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/May/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, enfrento as alegações de vícios trazidas pelos recorrentes, iniciando a análise pelo recurso da
Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A).

Em seus aclaratórios o embargante aponta suposto equívoco na escolha da base de cálculo para majoração da verba honorária.

Sobre o ponto, observo que a sentença já trouxe condenação da verba honorária sobre o valor da causa e a questão não foi objeto de irresignação pela Requerida.

De qualquer forma, tratando-se de improcedência, o proveito econômico do Requerido guarda correspondência com o valor da causa atualizado, eis que equivalente aos pedidos formulados, tendo tal ponto sido expressamente consignado na parte final do voto condutor. Vejamos:

[...] Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do
valor atualizado da causa, alterado em sentença para corresponder ao valor dos pedidos formulados
. [...]

Assim, não merecem acolhida os aclaratórios da Companhia Docas do Espirito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A).

Por outro lado, o recurso de
Agência Marítima Universal Ltda.
merece parcial acolhida, tão somente quanto ao erro material.

De fato, há erro material no acórdão eis que por equívoco restou lançada no sistema ementa de caso absolutamente diverso, razão pela qual merece sanação.

Quanto à alegada contradição e omissão, apontados pela referida embargante, não merece acolhida o recurso, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] Vê-se que a pretensão ressarcitória da parte autora se funda basicamente no reconhecimento de que os atrasos e suspensões das operações decorreram, em princípio, da má-conservação dos equipamentos da Companhia Docas.

Ocorre que, consoante sabido, a CODESA não responsável pelas operações de atracação, carga e descarga dos navios, sendo atribuição das operadoras portuárias, que podem utilizar-se dos equipamentos (guindastes) da CODESA, próprios ou de terceiros, a critério e escolha das Agências a depender do tipo de operação a ser realizada.

Assim, se os guindastes disponíveis no berço de atracação não estavam aptos para a operação, caberia à parte autora verificar tal condição e contratar os equipamentos necessários e adequados.

Bem consignou o magistrado sentenciante que, quanto ao atraso no descarregamento, este se deu por duas razões: a primeira que a carga estava petrificada, dificultando o descarregamento, e em razão do não pagamento do preço, houve a interrupção da operação no período de 11 a 15 de setembro de 2009, conforme consta da inicial, demandando tempo maior de atracação no berço 202, que tivera início no dia 07 de setembro daquele ano e se estendera inicialmente até 19 daquele mês.

Ou seja, afastada a responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo quanto ao atraso na operação, não há ato ilícito a ensejar reparação, o que esvazia a discussão acerca dos supostos prejuízos decorrentes da contratação dos guindastes da segunda requerida SEA WORLD.

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora. [...]”

Vê-se, portanto, inexistir contradição no acórdão, eis que, pelo contrário, a conclusão alcançada pelo órgão julgador se revela coerente e em congruência com as premissas e fundamentos lançados no voto condutor.

No caso, entendeu-se que o atraso e o sobrepreço na operação de descarga decorreu da condição em que a carga se encontrava (petrificada) e de falha da Agência Marítima responsável, ou seja, da própria autora, assim, não haveria razão para acolher a tese de responsabilidade civil.

Rememoro que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos do embargante, como pretende fazer crer o recorrente.

Ao argumento de que o decisum embargado encontra-se contraditório, a embargante externa manifesto interesse em reapreciação da questão, medida incabível em sede de aclaratórios.

Quanto à alegada omissão a respeito das teses de abusividade da tarifa e ilegalidade de atuação da operadora portuária Sea World, restou pontuado no acórdão:

[...] No tocante às alegações de irregularidade na atuação da Requerida SEA WORLD, entendo não assistir razão à Requerente eis que as provas dos autos apontam que divergências contratuais acerca da caução e dos valores cobrados, além de terem sido objeto de acordo entabulado nos autos da ação cautelar nº 0027900-72.2009.8.08.0024, que tramitou em apenso, o valor efetivamente pago pelos serviços prestados não foram aqueles constantes do cheque, conforme apurado em perícia. [...]

Certo é que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Embargos de Declaração opostos,
REJEITO
os da
Companhia Docas do Espírito Santo Codesa (VPorts Autoridade Portuária S/A)
ao passo que
ACOLHO EM PARTE
o da
Agência Marítima Universal Ltda
. para corrigir o erro material, substituindo a ementa lançada no acórdão de ID 5689961 pela ementa que segue:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO DE DESCARGA DE NAVIO. ATRASO E ONERAÇÃO EXCESSIVA. ILÍCITO CIVIL NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não emerge dos autos prova de que as Requeridas teriam praticado qualquer conduta que levou ao atraso ou sobremaneira oneração na operação de descarga do navio “Bataliony Chlopske”, não se revelando possível taxar de ilícita a atuação das rés no caso, afastando-se, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2.
Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os atrasos e preços alegadamente superiores desembolsados com os guindastes locados decorreram de culpa e responsabilidade exclusiva da Autora.
3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001384-36.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A

EMBARGADA/EMBARGANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSA LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz da matéria, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes Desembargadores que me antecederam no presente julgamento, razão pela qual conheço do recurso de embargos de declaração interposto por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de embargos de declaração manejado por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSA LTDA. e lhe dou parcial provimento, tudo nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira).

É como me manifesto.